Tribunal: TJSP
Processo: 2033376-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Foro de eleição. Declinação da competência de ofício, com determinação de remessa dos autos ao foro do domicílio dos executados. Inadmissibilidade no caso, porque não se verifica, ao menos de plano, efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa, tanto porque os executados, sociedade empresária e

Ementa:

Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Foro de eleição. Declinação da competência de ofício, com determinação de remessa dos autos ao foro do domicílio dos executados. Inadmissibilidade no caso, porque não se verifica, ao menos de plano, efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa, tanto porque os executados, sociedade empresária e respectivo sócio, não podem ser considerados hipossuficientes de antemão. Situação dos autos, ademais, em que o contrato de mútuo em que se funda a execução, no valor de R$ 78.749,99, foi celebrado, tudo indica, com vistas ao incremento da atividade empresarial da pessoa jurídica. Consideração, por último, de que os executados não experimentarão, em princípio, nenhum prejuízo com o processamento da causa em foro diverso do respectivo domicílio, até por se cuidar de processo eletrônico, cujo acesso pelo advogado é facílimo, por qualquer terminal de computador, onde quer que esteja localizado, certo ainda que os executados não terão nem mesmo que se deslocar até o juízo da causa. Quadro que não justifica, ao menos de ofício, proteção dos presumíveis interesses dos executados.

Deram provimento ao agravo.